Tribunal: STF
Processo: HC 266549
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.  A defesa de Yago Domingos Feliciano impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 22/12/2023 pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva. Posteriormente, foi condenado pelos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, além de 833 dias-multa, com absolvição dos delitos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003; fixou-se o regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade e mantida a prisão preventiva. 

O impetrante, em síntese, pleiteia “revogar a prisão preventiva de Yago, com ou sem imposição de cautelares diversas à medida extrema, expedindo o competente alvará de soltura.”.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
	
Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
                      Documento assinado digitalmente